Tribunal: TJBA
Processo: 0309949-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0309949-59.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELIZEU DE ARAUJO SANTOS JUNIOR Advogado(s): MARCELO BONFIM DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DEFESA QUE REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIZEU DE ARAUJO SANTOS JUNIOR contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006) à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O apelante foi preso em flagrante em 13 de abril de 2020, na localidade conhecida como Baixa de Soronha, bairro de Itapuã, Salvador/BA, portando 26 (vinte e seis) pedras de crack (16,38g de cocaína), quantia de R$ 40,00 em espécie e aparelho celular. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas para sustentar a condenação; e (ii) se a conduta praticada pelo apelante configura tráfico de drogas (art. 33, caput) ou posse de droga para consumo pessoal (art. 28), ambos da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Preliminar e pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestaram a apreensão de 16,38g de benzoilmetilecgonina (cocaína), substância de uso proscrito no Brasil, em poder do apelante. 4. A autoria restou cabalmente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório em juízo. Os agentes relataram detalhadamente as circunstâncias da abordagem, a tentativa de fuga dos acusados, a localização das drogas e do dinheiro durante a revista pessoal. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo nos autos qualquer elemento que maculasse sua credibilidade. A versão do réu, que negou a autoria em juízo, apresenta inconsistências em relação às suas declarações na fase policial, enfraquecendo a tese defensiva. 5. A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é cabível. A análise dos critérios do § 2º do art. 28 da Lei de Tóxicos (natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente) indica inequivocamente a destinação mercantil da droga. O acondicionamento de 26 pedras de crack individualmente embaladas é típico de preparação para venda varejista. O local da apreensão é área de intensa atividade de tráfico de drogas. A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial revela temor de ser flagrado em ato ilícito. A apreensão de dinheiro fracionado e os depoimentos dos policiais corroboram a finalidade de comercialização. 6. O crime de tráfico de drogas é tipo penal de conteúdo múltiplo e de mera conduta, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a prova do ato de venda. A conduta de "trazer consigo" a droga com intuito de tráfico é suficiente para a configuração do delito. 7. A dosimetria da pena foi realizada corretamente. A pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), tendo em vista a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena foi mantida. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) na fração máxima de 2/3, por ser o réu primário, de bons antecedentes, e ausente prova de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, resultando na pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos foram adequadamente estabelecidos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos laudos periciais e pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, constituindo prova idônea para sustentar a condenação. 2. O acondicionamento da droga em porções individualizadas para venda, o local de conhecida atividade de tráfico, a tentativa de fuga ao avistar a polícia e a apreensão de dinheiro fracionado caracterizam a destinação mercantil da substância entorpecente, afastando a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). 3. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 é adequada quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, § 4º, e 42; Código Penal, art. 59. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.11.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0309949-59.2020.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante ELIZEU DE ARAUJO SANTOS JUNIOR e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.